Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, I, DO CPC. CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA NÃO CONFIGURADA. TELAS DO SITAF. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR PARCELAMENTO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a eficácia probatória de espelhos de tela do SITAF para comprovar parcelamento de débito tributário e, por consequência, causa interruptiva da prescrição, sob alegação de contradição em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição intrínseca no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza os embargos de declaração apenas para eliminar contradição interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos, premissas e conclusão, e não para confrontar a decisão com elementos externos, como precedentes não vinculantes ou teses da parte.
4. A jurisprudência do STJ delimita que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a intrínseca, não se configurando quando a parte discorda da interpretação jurídica adotada no acórdão.
5. O acórdão embargado afirma expressamente que os espelhos de tela do SITAF, isoladamente considerados, não comprovam o reconhecimento da dívida pelo sujeito passivo, nem caracterizam causa interruptiva da prescrição, inexistindo incompatibilidade lógica interna na decisão.
6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o entendimento adotado e objetiva o reexame do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando a matéria já foi suficientemente analisada no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a intrínseca ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão, não se configurando pela divergência com precedentes ou teses da parte.
2. Espelhos de tela do SITAF, isoladamente considerados, não constituem prova idônea do reconhecimento do débito tributário nem caracterizam causa interruptiva da prescrição.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp no 1.936.510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2021.